Tribunal: TCU
Processo: 018.301/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na contratação de grupos musicais para se apresentarem em evento custeado pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Jandira Pedrosa Leal em face do Acórdão 9545/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado em processo de tomada de contas especial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Jandira Pedrosa Leal e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.